Tribunal: TJDFT
Processo: 0732133-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732133-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DFM - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra a decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734558-50.2021.8.07.0001 – id 203504685, instaurado por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, que rejeitou a impugnação. Em suas razões, a executada/agravante, sustenta, em suma, que o valor atualizado cobrado na origem extrapola os limites do título judicial, bem como enfatiza a existência de vícios que contaminam o feito. Aduz a ausência dos requisitos necessários ao cumprimento de sentença, ao argumento que a exequente não apresentou a qualificação completa das partes, bem como deixou de indicar o índice de correção monetária adotado, o termo inicial dos juros, os descontos a serem realizados e os bens passíveis de penhora, em violação ao art. 524 do CPC. Alega ainda excesso de execução, pois o valor da condenação de R$170.127,66, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês ambos a partir do vencimento, totalizaria R$296.550,68 e não os R$299.973,99 cobrados, havendo excesso de R$3.423,31. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, ante a iminente constrição indevida de seus bens. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ids 62844789 a 62844787). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese sob julgamento, em primeira vista, não se vislumbra a mínima verossimilhança das alegações, uma vez que, compulsando os autos originários, considerando que o cumprimento de sentença é uma mera fase procedimental do processo de conhecimento, verifica-se que as partes estão suficientemente qualificadas nos autos, inclusive pela própria agravante na sua petição inicial (id 104751771). Ademais, há vasta documentação oficial das partes (ids 104751773 e 194271527). Ainda assim, trata-se de simples formalidade que não enseja em invalidade da fase executiva. Outrossim, diversamente do sustentado, a planilha de cálculo apresentada pela exequente (id 194271526 – origem) indica claramente o índice de correção monetária adotado (INPC) e o termo inicial dos juros de mora (09/07/2021). Ademais, os requisitos previstas nos incisos VI e VII do art. 524 são, por óbvio, facultativos e/ou suplementares. Igualmente, quanto a alegação de excesso de execução, pois a agravante/devedora, consoante a sua planilha de cálculos (id 199954548 - pág. 02 – origem) deixou de acrescentar as custas processuais e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, totalizando 12%. Portanto, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado as questões suscitadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora